Tribunal: STF
Processo: Rcl 2280
Classe: Rcl
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE
   ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL.
CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE
   APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA ACESSO AO CARGO DE
   PROFESSOR TITULAR. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO BASEADO NA
   UNICIDADE DA CARREIRA DE DOCÊNCIA.
Reclamação ajuizada pela
   Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ contra acórdão
   prolatado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu ao
   interessado o direito de promover-se, por promoção automática, ao
   cargo de professor titular.
Alegada violação da autoridade de
   precedente específico da Corte, que decidira que a exigência de
   concurso específico não violava a autonomia universitária (art.
   206 da Constituição).
Reclamação conhecida e julgada procedente
   para cassar o acórdão reclamado.